Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O proprietário fiduciário ou credor pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a alienação fiduciária e a mora do devedor (3o, Dec.-Lei 911/69).
2. A ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante não obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bastando, para tanto, a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor.
3. Compete ao devedor fiduciante realizar a transferência de propriedade do veículo no órgão de trânsito competente, não sendo admissível que utilize sua omissão como meio de comprometer o andamento processual da ação de busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.